Tribunal: CARF
Processo: 12448.909808/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.909808/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.413 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
ECIG EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS ILHA DO GOVERNADOR
S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. TRIBUTO DETERMINADO
SOBRE A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. AFASTAMENTO DO ART.
10 DA IN No 600/2005. SÚMULA CARF No 84.
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
Per/DComp restringe-se a aspecto preliminar de possibilidade de
reconhecimento de direito creditório decorrente de pagamento indevido de
tributo determinado sobre a base de cálculo estimada. A homologação da
compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez superado este
ponto, depende da análise da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pela DRF de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para aplicação da Súmula CARF no 84 e reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp e
seguimento do rito processual de praxe.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.909808/2011-45
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.413 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909808/2011-45

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-50.221, proferido pela 8a
Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
relatório do acórdão de piso, até então, passo a transcrevê-lo abaixo:
Trata o presente processo de compensação realizada pela interessada acima identificada,
com emprego de crédito oriundo de pagamento supostamente indevido ou a maior no
valor de R$ 21.454,91, referente ao ano-calendário 2005. O Per/Dcomp que
materializou o feito foi o de fls. 02/05, transmitido à base de dados da Receita Federal
em 20/08/2007.
Conforme consta do despacho decisório de fls. 06, emitido eletronicamente, a
compensação não foi homologada porque o pagamento que seria a fonte do crédito
seria, em verdade, um recolhimento de estimativa mensal.
Inconformada com a decisão, da qual tomou ciência em 18/05/2011 (fls. 64), a
interessada interpôs, no dia 17 do mês seguinte, a manifestação de inconformidade de
fls. 07/24, na qual, em síntese, alegou que seu crédito advém não de recolhimento a
maior de estimativa, mas de pagamento indevido. Nesse sentido, aduziu que, na DIPJ
que abrange período, apurou estimativa de R$ 6.545,39, efetuou o correspondente
recolhimento e, depois, por engano, efetuou pagamento com as mesmas características,
mas no valor de R$ 21.454,91.
Por sua vez, a DRJ, ao apreciar a manifestação de inconformidade, entendeu por
bem julgá-la improcedente, sob o argumento de a Recorrente não teria apresentando
documentação comprobatória do efetivo valor de sua estimativa de IRPJ. Referida decisão restou
assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. ESTIMATIVA. PAGAMENTO A MAIOR.
A pessoa jurídica tributada pelo lucro real que efetua pagamento indevido ou a maior de
imposto de renda a título de estimativa mensal, somente pode utilizar o valor pago ou
retido na dedução do tributo devido ao final do período de apuração em que ocorreu o
pagamento indevido ou para compor o saldo negativo do período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário
destacando:
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.413 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909808/2011-45

(...)

(...)

(...)
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.413 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909808/2011-45

É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme já relatado, versa o presente processo acerca da compensação efetuada
pela Recorrente com emprego de crédito oriundo de suposto pagamento supostamente indevido
ou a maior no valor de R$ 21.454,91, referente ao ano-calendário 2005. A Recorrente pleiteou a
compensação via Per/Dcomp transmitido em 20/08/2007.
No entanto, por intermédio do despacho Decisório, não houve a homologação da
Dcomp, sob alegação de que o pagamento de estimativa somente pode ser usado como dedução
do IRPJ no final do ano, com fulcro no art. 10 da IN SRF no 600, de 2005:

O acórdão recorrido manteve a negativa do reconhecimento do crédito pleiteado
pelo mesmo fundamento, qual seja, impossibilidade da compensação pretendida nos termos do
do art. 10o da Instrução Normativa n° 600/05.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.413 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909808/2011-45

Ocorre que tal dispositivo foi revogado a partir da edição da IN SRF no 900/2008,
suprimindo a vedação quanto à repetição imediata, aproveitamento ou utilização em
compensação tributária de pagamento a maior ou indevido de estimativas mensais do IRPJ ou da
CSLL antes de findo o período de apuração, desde que reste comprovado a existência de erro de
fato na apuração da base de cálculo do imposto.
Desta forma, como o pedido inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do
direito creditório pleiteado do valor de IRPJ ou de CSLL determinado sobre a base de cálculo
estimada, aquele pode ser analisado, uma vez que o “é possível a caracterização de indébito, para
fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de estimativa” (Súmula CARF no
84).
Que fique claro: a Súmula CARF no 84, que é de observância obrigatória por seus
membros 1 2, determina que “é possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa”.
Assim, uma vez constatado o recolhimento indevido ou a maior, como nos caso
dos autos, no qual, pelas alegações da Recorrente e das provas carreadas aos autos, houve erro no
recolhimento, caberia a repetição imediata, não sendo necessário aguardar o final do período de
apuração ou a apuração de saldo negativo.
Neste sentido é a jurisprudência do CARF, conforme acórdão abaixo:
Acórdão: 1301-003.061 Número do Processo: 10983.912503/2009-11 Data de
Publicação: 18/07/2018 Contribuinte: COMPANHIA ENERGETICA MERIDIONAL
- CEM Relator(a): FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO Assunto:
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL. Ano-calendário: 2006.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DCOMP. AFASTAMENTO DO ÓBICE DO ART.
10 DA IN SRF No 460/04 E REITERADO PELA IN SRF No 600/05. SÚMULA CARF
No 84.Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal caracteriza indébito
na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação, desde que
comprovado o erro de fato. Não comprovado o erro de fato, mas existindo
eventualmente pagamento a maior de estimativa em relação ao valor do débito apurado
no encerramento do respectivo ano-calendário, cabe a devolução do saldo negativo.
Decisão Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
afastar o óbice do art. 10 da IN SRF 460/04 e reiterado pela IN SRF 600/05, pela
aplicação da Súmula CARF no 84, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem
para que analise o mérito do pedido, retomando-se, a partir daí, o rito processual
habitual.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp, impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem para que seja analisado o mérito
do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a
escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que comprovada por

1 Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o princípio da legalidade a que o
agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
2 (art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09 de junho de 2015)
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.413 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909808/2011-45

documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, bem como
com os registros internos da RFB, nos termos da Súmula CARF no 84.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
Per/DComp restringe-se a aspecto preliminar de possibilidade de reconhecimento de direito
creditório decorrente de pagamento indevido de tributo determinado sobre a base de cálculo
estimada. A homologação da compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez
superado este ponto, depende da análise da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pela DRF de origem.
Em assim sucedendo, voto por dar provimento em parte ao recurso voluntário
para aplicação da Súmula CARF no 84 e reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp, retomando-se, a partir daí, o rito
processual de praxe.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital